Tribunal: CARF
Processo: 10467.900517/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.900517/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.087 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-64.909, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – PE, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 30/36).
Em desfavor do contribuinte acima identificado não foi homologada a Declaração
de Compensação (DCOMP) no 15867.00805.260311.1.3.04-9357 – por inexistência de crédito.
De acordo com o Despacho Decisório (DD) emitido pela autoridade tributária da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de João Pessoa (DRF/JPA), o suposto pagamento indevido ou a maior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.900517/2013-08
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900517/2013-08

está indisponível por vinculação (alocação) a débito declarado referente à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), período de apuração junho de 2009 (fl. 7).
O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (fls. 9 e 10) na qual
alega, em síntese, que a origem do crédito está demonstrada na DIPJ do ex. 2010, conforme ficha
17 da mesma.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 9.11.2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 41), e inconformada apresentou Recurso Voluntário, em 9.12.2020, assim
manejado (fls. 116/117).
Alegou que a DIPJ apresentada demonstraria que a Contribuição Social (DARF
anexo) foi recolhida indevidamente, embora careça de alteração da DCTF (anexa copia a ser
recepcionada pela repartição) que hoje, segundo as regras da RFB, não se pode mais dado o
tempo, a prescrição e junto com a situação pandêmica que se encontra o país.
Assim, defendeu a existência do direito creditório.
Asseverou que não deve prevalecer a decisão que não reconheceu o seu direito por
detalhes operacionais provocado pela própria repartição ao negar a retificação da DCTF original
por outra retificador conforme Processo sob no 10166.761991/2020-13, tal decisão
administrativa está a margem da Legislação em vigor.
Defendeu o pagamento indevido ao fisco e o fato do fisco não querer devolvê-lo
ou não reconhecê-lo, 11 anos após seu pagamento, trata-se de um erro operacional crasso.
Sustentou que a prova do recolhimento, bem como a declaração de que o débito
não existia foi apresentada estão anexadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso em apreço, a Recorrente informou em sua PER/DCOMP ser detentora de
um crédito no valor de R$ 23.468,00, resultado de pagamento indevido ou a maior da CSLL,
período de apuração estimativa mensal de junho de 2009.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900517/2013-08

A d. DRJ confirmou que “o pagamento da estimativa CSLL ora analisada compõe
o saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2009, conforme ficha 17 da DIPJ.”
Pois bem.
Assim, em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte no intuito de
provar seu direito apresentou a DIPJ e DCTF retificadora.
Vejamos que a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas segundo
jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se
presta para comprovação do crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Destarte, a DIPJ, por si só, não comprova a existência do alegado crédito,
devendo vir acompanhado de provas suficientes a demonstrar o erro promovido nas declarações
originais.
Como visto, em sede de manifestação de inconformidade a ora Recorrente não
carreou aos autos documento algum que pudesse comprovar o crédito pleiteado, cingindo-se a
alegar que o valor correto estaria declarado na DIPJ. E só. Não trouxe qualquer livro ou
documentação fiscal ou contábil a dar sustentação ao alegado, muito menos reportou qual erro
cometido teria sido retificado.
Ou seja, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a
qualquer tempo, necessário se faz comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas, portanto, a DIPJ retificadora deve vir acompanhada de
provas suficientes a demonstrar o erro de preenchimento por parte do contribuinte.
Nessa toada, sem a necessária comprovação do suposto erro cometido, não há
como acatar as alegações.
Vejamos que o E. STJ vai ao encontro do nosso julgado, posto que a revisão de
oficio exige a comprovação do erro de fato (grifei),
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1o, DO CPC). AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada
pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido. (REsp n° 1.133.027-SP, julgado em 16/03/2011).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900517/2013-08

Já em relação à DCTF (que constitui confissão de dívida) a sua retificação após a
ciência do despacho decisório não é suficiente, por si só, para a comprovação do crédito nela
declarado, a teor da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28
de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP seja
comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.
Portanto, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do ônus de
prova-lo, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela sua inércia, seja pela
ausência da apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900517/2013-08

É cediço que a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado
pelo sujeito passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do
art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Nesse diapasão, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior
e, nesse contexto, deve ele atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem
apoio não só legal como documental.
Nessa linha, como havia um descompasso entre a DIPJ e a DCTF, caberia ao
Recorrente comprovar a veracidade da CSLL. No entanto, quer em sede de manifestação de
inconformidade, quer agora em sede recursal, não houve tal comprovação, de modo que acatar as
razões da Recorrente seria admitir que sua simples vontade e seu entendimento poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos.
Assim, como a empresa sustentou a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, capazes de comprovar a existência do defendido crédito,
resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e
liquidez do pretenso saldo negativo.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900517/2013-08

Fl. 129
DF CARF MF
Original